Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. FALHA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Demonstrada nos autos a falha da apelante na prestação dos serviços contratados, de assessoria para obtenção de cidadania em país estrangeiro, cogente o seu dever indenizatório em favor da apelada, à guisa de danos morais e materiais.
2. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, o que implica dever de reparar os danos causados à consumidora pela má prestação do serviço, sem que houvesse prova da culpa desta ou de terceiro.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
4. Recurso conhecido e não provido.